Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IRDR n. 0009560-46.2017.827.0000–TJTO. REJEITADA. MÉRITO. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. DESPESAS IPTU. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA N. 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Por se tratar de demanda que envolve direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, na qual o consumidor pode optar por ajuizar a ação no seu foro de domicilio, em razão da facilitação de sua defesa, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que afasta, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral do Código de Processo Civil.
2. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins não traz nenhum reflexo para este feito, pois a tese jurídica firmada no referido IRDR somente produzirá efeitos no estado de Tocantins, e não no Distrito Federal. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. Inviável a aplicação retroativa da Lei n. 13.786/2018, em atenção ao princípio tempus regit actum, o que acarretaria a violação aos princípios do equilíbrio contratual e da informação.
4. A cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes revela-se abusiva por onerar demasiadamente o consumidor e colocá-lo em exagerada desvantagem em relação ao fornecedor, razão pela qual deve ser declarada nula, por força do art. 51, IV, do CDC, permitindo-se, contudo, a retenção de 10% (dez por cento) do valor já pago pelo consumidor, percentual que se mostra razoável a remunerar os prejuízos suportados pela promitente-vendedora.
5. A devolução dos valores pagos deverá ser imediata, em conformidade com a Súmula n. 543 do STJ, não cabendo o parcelamento pelo promitente vendedor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados.